Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742326-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA AGUIAR BITTENCOURT AGRAVADO: EDIMILSON DA SILVA MARTINS - ME, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, EDIMILSON DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de tutela de urgência cautelar apresentada por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT no agravo de instrumento contra decisão (ID 170875650) da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de EDIMILSON DA SILVA MARTINS, EDIMILSON DA SILVA MARTINS – ME e, HABITAR CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, desconstituiu a penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel. Em suas razões (ID 56812350), sustenta a agravante: 1) há um documento novo elaborado de maneira superveniente o qual deve ser considerado como fato novo para a causa (art. 933, CPC); 2) a TERRACAP promoveu retificação, em março de 2024, de sua alegação sobre a impenhorabilidade do bem controverso; 3) a completude da resposta apresentada esclarece todos os questionamentos; 4) o contrato originariamente celebrado para ocupação do lote pelo agravado foi extinto, o que permite a celebração de um novo ajuste; 5) houve a realização de vistoria no imóvel no dia 07/02/2024, em que se atestou sua existência e sua ocupação; 6) há uma tentativa de fraude à execução: os ocupantes declararam, no dia da vistoria, que o imóvel estaria de posse da Empresa MOTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA LTDA; 7) a suposta transferência teria se realizado pelo procurador da empresa do agravado e pela empresa MOTA, firmada por DEIVISON, o qual ingressou no quadro societário desta em 24/06/2022; 8) o pedido de transferência administrativa foi formulado na Terracap em 22/08/2023, na mesma época em que, nos autos da execução no juízo de origem, o agravado foi intimado da penhora do lote; 9) a transferência da sede da empresa MOTA para o imóvel ocorreu somente em 09/02/2024, 2 dias após a vistoria da TERRACAP; 10) DEIVISON era o responsável pelo recebimento das intimações dos oficiais de justiça em face do agravado e das pessoas jurídicas deste; 11) o padrão de vida de DEIVISON é incompatível com a manutenção de sua posição no quadro societário; 12) há denúncias do MPDFT no sentido de que o agravado, desde 2010, utiliza empresas para ocultar e dissimular a natureza e a propriedade de valores provenientes de ilícitos; 13) os agravados foram condenados em ação de improbidade, em agosto de 2023, por terem pago propina para alguns funcionários em troca da expedição de termos de concessão de uso para posterior negociação; 14) o julgamento do agravo de instrumento deve ocorrer anteriormente ao julgamento da sentença. Não há prejudicialidade automática quando o agravo debate questões preliminares e decisivas que podem afetar a própria validade da sentença; e 15) na hipótese, se a penhora for reconhecidamente válida, há perda do objeto da sentença. Requer: 1) a juntada das cópias integrais do processo SEI instaurado na TERRACAP; 2) o julgamento do agravo de instrumento antes da apelação, nos termos do art. 946, CPC; 3) liminarmente, a suspensão da eficácia de quaisquer atos de transferência ou cessão do imóvel localizado no Polo de Modas, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará II, com a expedição de ofício à TERRACAP; e 4) no mérito, a reforma da decisão do juízo para reestabelecer a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel. É o relatório. Decido. Preliminarmente, estabelece o art. 435 do Código de Processo Civil (CPC) a possibilidade de juntada extemporânea de documentos novos ou documentos antigos que, por justa causa, não puderam ser apresentados anteriormente. É incabível, em regra, nesta espécie recursal a apreciação de assuntos não debatidos na instância de origem, sob pena de incorrer em inovação recursal e supressão de instância. Normalmente, a matéria a ser examinada na controvérsia se limita ao objeto da decisão recorrida, a partir dos elementos existentes à época da produção da decisão. Todavia, na hipótese, a decisão monocrática que manteve o afastamento da penhora sobre o imóvel, em face da interposição do agravo de instrumento, é de 11/10/2023 (ID 52355910). A sentença, publicada em 10/11/2023, em tese, encerra a fase de conhecimento na instância de origem, o que impede a cognição exauriente sobre a questão suscitada. Os documentos, por sua vez, foram juntados em 12/03/2024 e foram produzidos em 06/03/2024. Com a produção das provas documentais em momento posterior à interposição do agravo de instrumento e da publicação da sentença, é o caso de apreciação dos documentos supervenientes no âmbito recursal. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil - CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Segundo o art. 301, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No caso, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para a manutenção da penhora. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizado por SANDRA AGUIAR BITTENCOURT em face de EDIMILSON DA SILVA MARTINS e outros. Inicialmente, o juízo determinou, em 06/03/2023, a penhora dos direitos reais de uso relativos ao imóvel localizado no Polo de Modas rua 19, Lote 4, SRIA/Guará II (ID 151354063, autos de origem). Por outro lado, houve desconstituição da penhora, no dia 05/09/2023, sob o fundamento de que, com a extinção do contrato de concessão de direito real de uso firmado entre a TERRACAP e o agravado, o imóvel não pertenceria ao executado (ID 170875650, autos de origem). Posteriormente, houve a pronúncia da prescrição intercorrente com indicação do termo final ocorrido no dia 26/07/2022 diante da ausência de medida constritiva ou ato processual capaz de interrompê-la (ID 177756247, autos originais). O acervo probatório indica, em cognição sumária, a existência de fraude à execução e de ocultação patrimonial. É dever da parte não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, VI, CPC). A alienação do bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC). A sentença que condenou o agravado à obrigação de pagar quantia certa transitou em julgado no dia 14/08/2015 (ID 44723016, p. 8, autos de origem). A ação de conhecimento foi ajuizada em 2013. Inicialmente, a TERRACAP informou, em 21/08/2023, que a concessão de direito real de uso foi extinta em 26/02/2014, conforme decisão da Diretoria Colegiada, o que prejudicaria a penhora dos direitos sobre o imóvel (IDs 169578379/169578380, autos de origem). Porém, em nova manifestação, entendeu pela possibilidade de realização de penhora de posse em imóvel irregular, nos seguintes termos (ID 56813267, p. 98): "20- Sobre a penhora de posse em imóvel irregular, o TJDFT entendeu que: “Inobstante a ausência de titulo de propriedade, é penhorável a expressão econômica que deriva do direito possessório, nos temos do art. 835, inciso XIII, do CPC. Precedentes jurisprudenciais” (TJDFT – AGI 0713902-12.2020.8.07.0000. 4a Turma Cível. Rel. Des. Arnoldo Camanho. DJe de 12.08.2021). 21 – Nessa linha, em tese, a posse no citado imóvel pode ser penhorada. Como ela está sendo exercida por MOTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA LTDA, que não está no polo passivo da demanda, cabe ao Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília-DF decidir sobre o tema nos autos do Cumprimento de Sentença no 0025687-53.2013.8.07.0001." Adicionalmente, instada a se manifestar sobre quem seria o responsável pelo pagamento do IPTU/TLP vencidos (2016 a 2019), afirmou que deveria ser imputada ao agravado até o momento da transmissão da posse do imóvel a MOTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA LTDA. Ainda, relata a existência de pedido de direito de preferência elaborado pelo agravado, em 2019, para realização de compra direta. Em 22/08/2023, houve pedido de transferência dos direitos do agravado a MOTA CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA IMOBILIÁRIA LTDA. No dia 07/02/2024, a TERRACAP promoveu outra vistoria no imóvel em que atestou a ocupação pela empresa MOTA. Dois dias depois, esta alterou a sede empresarial na Junta Comercial para o imóvel litigioso (ID 56812357). A sucessão dos fatos indica a tentativa de inovação do estado do bem em todos os momentos que são realizadas diligências judiciais para a efetivação da constrição, o que pode prejudicar o direito da agravante (exequente) de satisfazer o crédito em face do executado. Em que pese a constrição patrimonial tenha ocorrido apenas depois do termo final da prescrição intercorrente, as provas demonstram a necessidade de suspender a alteração de titularidade do imóvel, sob pena de esvaziar a pretensão executiva. Satisfeito, assim, o perigo de dano. Ademais, se comprovado, após o exame do mérito recursal, a efetiva fraude à execução, há embasamento para a desconstituição da sentença que pronunciou a prescrição, pois: 1) pode haver distorção de informação trazida pela TERRACAP de que o contrato foi extinto em 2014 quando, por outro lado, o agravado manteve a posse do imóvel, pelo menos, até 2023, data da transferência à empresa MOTA; 2) as dívidas tributárias encontram-se em nome do agravado; 3) há suposta tentativa de ocultação patrimonial no transcurso do cumprimento de sentença; e 4) a agravante não teria dado à causa a prescrição intercorrente pela ausência de medida constritiva ou de ato processual interruptivo. Sua ação restou impossibilitada diante da má-fé do agravado. Há, portanto, probabilidade do direito da agravante. Assim, determino: 1) a suspensão de qualquer ato de transferência ou cessão relativo ao imóvel Polo de Modas, Rua 19, Lote 04, SRIA/Guará II até o julgamento do mérito recursal; e 2) a retirada de pauta e sobrestamento da apelação interposta nos autos 0025687-53.2013.8.07.0001, nos termos do art. 946, CPC. À Secretaria, para providências com relação ao item 2. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo de 15 dias. Oficie-se à TERRACAP, com urgência. Após o decurso do prazo, volvam-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator